Tribunal: TJSP
Processo: 1024878-27.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Transações bancárias contestadas. Impugnação do autor quanto à validade da movimentação de sua conta MERCADO PAGO e negativa de abertura de conta junto à BANQI. Réus não comprovaram a lisura das operações. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Falha no dever

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Transações bancárias contestadas. Impugnação do autor quanto à validade da movimentação de sua conta MERCADO PAGO e negativa de abertura de conta junto à BANQI. Réus não comprovaram a lisura das operações. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Falha no dever de segurança das duas instituições financeiras, uma em possibilitar a realização das indevidas transações, outra em permitir abertura de conta fraudulenta por terceiro para receber os valores correspondentes. Réus deixaram de apresentar provas consistentes a amparar sua versão dos fatos, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, e nas normas do CDC. Acertada a condenação à devolução dos valores movimentados em razão das operações consideradas fraudulentas. Dano moral configurado. Teoria do Desvio Produtivo. Quantificação da verba indenizatória, com consideração dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da r. sentença. Recursos não providos.